Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-93.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001660-93.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO SILVA DUARTE - CPF: 026.464.171-01 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL -

VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO DESPROVIDO.

É de se reconhecer que a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.
“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Juros de mora a partir da citação. Responsabilidade contratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001660-93.2018.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RONALDO SILVA DUARTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por

RONALDO SILVA DUARTE, que julgou procedente o pedido de indenização. Declarou inexistente o débito relativo ao protesto, indicado no Id. 12139189, o qual foi objeto de acordo referente a cédula de crédito bancário (Id. 12139166), sendo devidamente quitada (Id. 12139174). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do demandado, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou o requerido, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), visto que fora afastado a aplicação da Súmula 385 do STJ. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O apelante sustenta que a negativação do nome da parte autora foi em exercício regular de direito, pois a mesma estava inadimplente com o Banco réu, ocorre que realizou o pagamento após o fechamento da fatura; após a quitação e regularização do débito as baixas foram feitas em prazo razoável; o período em que o nome da parte demandante permaneceu no cadastro de inadimplentes é irrisório ao comparar com o tempo em que ficou inadimplente junto ao demandado; a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados; acaso mantido o dano moral, pretende a minoração da condenação em observância a proporcionalidade e razoabilidade; quanto aos juros elenca que devem incidir a partir do seu arbitramento; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, para reduzir o quantum indenizatório arbitrado e os juros sejam aplicados desde o arbitramento.

Nas contrarrazões, o apelado alega inovação recursal, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimada a parte apelante para manifestar quanto a preliminar arguida, manifesta pela inexistência de inovação recursal.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por

RONALDO SILVA DUARTE, que julgou procedente o pedido de indenização. Declarou inexistente o débito relativo ao protesto, indicado no Id. 12139189, o qual foi objeto de acordo referente a cédula de crédito bancário (Id. 12139166), sendo devidamente quitada (Id. 12139174). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do demandado, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou o requerido, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), visto que fora afastado a aplicação da Súmula 385 do STJ. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O apelante sustenta que a negativação do nome da parte autora foi em exercício regular de direito, pois a mesma estava inadimplente com o Banco réu, ocorre que realizou o pagamento após o fechamento da fatura; após a quitação e regularização do débito as baixas foram feitas em prazo razoável.

Fundamenta que o período em que o nome da parte demandante permaneceu no cadastro de inadimplentes é irrisório ao comparar com o tempo em que ficou inadimplente junto ao demandado; a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados.

No caso dos autos, verifica-se que de fato, mesmo com a dívida quitada em 22.11.2016, houve a negativação indevida por parte do apelante, que não desconstitui o direito do apelado, pois a negativação ocorreu em 10.11.2017.

Acerca do curto prazo em que permaneceu a negativação, não tem razão o banco apelante para desconstituir o dano moral sofrido pelo apelado.

Do mesmo modo que não comprovou motivo legal para negativação por dívida já quitada.

Portanto, configurado o dever de indenizar.

A relação é consumerista estando acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

É cediço que, tão somente o fato da cobrança por dívida já paga enseja o dever de indenizar, corroborado ao fato de que houve a negativação.

No caso, não há como acolher a tese do banco apelante acerca de inexistência de sua responsabilidade, uma vez que o pagamento por parte do apelado foi efetuado, o que não afasta seu dever de indenizar.

Diante disso, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, em razão de defeito no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária em razão do disposto no art. 14, do CDC.

No caso dos autos, reconhece-se a existência de indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, devidamente demonstrada por documento juntado aos autos, por culpa da parte ré, uma vez que o débito em questão foi quitado.

Assim, caracterizada a falha da instituição financeira, o que caracteriza falha de serviço e não causa excludente de responsabilidade civil.

No que concerne à responsabilidade do credor pela inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, por dívida já paga, e por inércia em promover a atualização de dados cadastrais, adota-se a orientação dos julgados do STJ:

“Indenização. Dano moral. Inscrição indevida no SPC. Prova. Valor. 1. Provada a inscrição indevida do nome do autor no SPC, após ter sido efetivado o pagamento da parcela, não há falar em prova do dano moral. 2. Pertinente é o controle desta Corte quanto ao valor do dano moral quando o valor é abusivo, exorbitante, ou mesmo irrisório, o que não ocorre neste feito. 3. Recurso especial não conhecido.”
(STJ-3ª Turma, REsp 435708/RN, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 05/12/2002, DJ 24/02/2003 p. 229, o destaque não consta do original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SERASA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DO BANCO (CREDOR) EM CANCELAR O REGISTRO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. Agravo Regimental improvido
” (STJ-3ª Turma, AgRg no Ag 1094459/SP, rel. Sidnei Beneti, v.u., j. 19/05/2009, DJe 01/06/2009).

Portanto, nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da ausência de responsabilidade de indenizar pelos danos causados pela indevida inscrição de débito quitado nos cadastros de inadimplentes.

Em sendo assim, é de se reconhecer que a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos Morais - Inserção do nome do apelado em cadastro de proteção ao crédito, referente à conta de consumo de energia elétrica já quitada - Irregularidade no repasse do crédito recebido por instituição financeira credenciada pela empresa credora - Ausência de demonstração de que a quitação não se dera em uma das agências do apelante e de que haveria divergência nos padrões de autenticação mecânica no comprovante de pagamento (art. 373, II, do NCPC) - Ainda que não provada a alegação de que a compensação bancária da conta de luz fora devidamente contabilizada, com o devido repasse do valor recebido, tal afirmação configura confissão de que o cliente se dirigiu a uma das agências do apelante e efetuou o respectivo pagamento (art. 389 do NCPC) - Falha de serviço que impossibilitou a baixa da dívida junto à credora e acarretou a restrição ao crédito (art. 14 do CDC) - Responsabilidade solidária entre todos aqueles que concorrem para o dano (art. 7º, parágrafo único, do CDC) - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida - "Quantum" fixado em valor não exagerado (R$ 9.370,00) - Redução - Descabimento - Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso desprovido e majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor de R$ 9.370,00 da condenação (art. 85, § 11, do NCPC)”.
(TJSP;

Apelação 0000898-31.2013.8.26.0075; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 2ª Vara - Foro Distrital de Bertioga; Data do Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DÍVIDA QUITADA - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO - INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ilícita a negativação realizada por empresa credora em razão do suposto inadimplemento de faturas quando ela e o consumidor/devedor se compuseram e o débito já foi integralmente quitado. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”.
(Ap 133342/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PARCELAS DO CONTRATO ADIMPLIDAS PELO CONSUMIDOR – CONFIGURADO DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (STJ, Súmula nº 297).Restando demonstrado que as parcelas do contrato estavam devidamente quitadas, se revela ilegítima a cobrança da dívida e a negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de restrição de crédito pela Instituição Financeira. A manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Se o quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua alteração (redução/majoração).Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observadas as circunstâncias do § 2º, do art. 85 do CPC”.
(Ap 35851/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDA MANTENÇA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME - DIVIDA QUITADA - ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS - ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS EM VALOR RAZOÁVEL - MANTENÇA DA FIXAÇÃO - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade
”. (Ap 80345/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 15/07/2016).

Presente o dever de indenizar, diante do nexo causal entre a conduta ilícita do apelante e o dano experimentado pelo autor, que teve seu nome negativado indevidamente (dano moral puro), o que enseja à obrigação de reparar os danos causados a vítima.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva do apelante, de negativa indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, acarreta a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados ao apelado em razão de sua conduta negligente, ensejando a indenização por dano moral.

No caso em análise, o banco apelante se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, pretendendo sua redução.

Contudo, observo que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)

Nesse sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)
(Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, “
deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor
”. (TJ/PE – AC 126355-2 – Rel. Des. Bartolomeu Bueno – DJPE 13-5-2006).

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários advocatícios em grau de recurso para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022